Tribunal: CARF
Processo: 10380.004803/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10380.004803/2008-25 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.993 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
COOPERFORT - COOP. DE SERV. ESP. P/ ENT. ASSIST. DE SAÚDE Interessad
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/11/2004
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DOS COOPERADOS E NÃO RECOLHIDAS
PELA NOTIFICADA.
A empresa está obrigada a reter e recolher as contribuições devidas pelos seus
cooperados (contribuintes individuais) à Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante da Decisão-Notificação no 05.401.4/0156/2005, da
Unidade Descentralizada as Secretaria da Receita Previdenciária em Fortaleza/CE, fls. 134 a
138:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD lavrada por não ter a
empresa em referência recolhido as contribuições devidas à Seguridade Social,
descontadas dos rateios efetuados a seus cooperados (contribuintes individuais), no
período de 04/03, 06/03 a 12/03 e de 01/04 a 11/04 em desacordo com o disposto no
artigo 30, inciso I, alínea V, da Lei n° 8.212191.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004803/2008-25
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.993 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004803/2008-25

2. Consta no Relatório Fiscal, fl. 25, que o levantamento do débito teve como base o
exame de Folhas de Demonstrativo de Rateio e os valores apurados encontram-se
discriminados por competência no Relatório de Lançamentos, anexo próprio da NFLD,
e que no levantamento estão consideradas todas as Guias da Previdência Social - GPS
constantes do conta-corrente da empresa junto ao INSS, tendo em vista que durante a
ação fiscal somente uma GPS foi apresentada à fiscalização.
3. Informa o Auditor-Fiscal notificante que o procedimento da empresa de descontar as
contribuições devidas à Seguridade Social dos rateios efetuados a seus cooperados
(contribuintes individuais), sem recolhê-las, configura, em tese, o crime previsto no art.
95, alínea "d", da Lei n° 8.12/91, o que motivou a emissão de representação fiscal para
fins penais.
4. O valor de débito consolidado, em 3110112005, é de R$ 88.320:66 (sessenta e oito
mil trezentos e vinte reais e sessenta e seis centavos).
5. O Auditor Fiscal anexou à Notificação, além do seu relatório, IPC — Instruções para
o Contribuinte, DAD — Discriminativo Analítico de Débito, DSD — Discriminativo
Sintético do Débito, FLD — Fundamentos Legais do Débito, Coresp — Relação de
corresponsáveis, RL - Relatório de Lançamentos, RDA — Relatório de Documentos
Apresentados e RADA — Relatório de apropriação de documentos apresentados.
DA IMPUGNAÇÃO
6. A empresa, inconformada com a lavratura da NFLD, apresentou, em 15/02/2005, por
intermédio de seu representante legal, defesa tempestiva, fls. 37/39, acompanhada de
cópias de recolhimentos efetuados no período de 01/2004 a 12/2004.
7. Reivindicou ser a presente notificação insubsistente porquanto a contribuição objeto
da NFLD não é devida, haja vista que todos os valores descontados de seus cooperados
foram devidamente repassados em épocas próprias, conforme faz prova a documentação
anexa.
8. Afirmou, em sua impugnação, que a Cooperativa não se encontra em débito com a
Previdência Social, menos ainda no período referido na NFLD em comento.
Ao julgar a impugnação, em 4/4/05, o Órgão Julgador de primeira instância
concluiu pela procedência em parte do lançamento, nos seguintes termos:
13. Diante das GPS apresentadas pela defendente e da informação da fiscalização de
que durante a ação fiscal somente uma GPS foi apresentada, tendo a auditoria que
recorrer ao conta-corrente da empresa a fim de apropriar os recolhimentos então
efetuados, foi feita uma verificação nos sistemas informatizados do INSS e foi
constatado que todas as guias juntadas aos autos, na impugnação, encontram-se
registradas no conta corrente. No entanto, constatou-se, também, a existência de guias
de recolhimentos constantes do conta-corrente não consideradas pela Fiscalização,
devendo, neste caso, ser efetuada a retificação do presente lançamento, de forma a
incluir as mesmas como crédito do contribuinte, conforme planilha:

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.993 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004803/2008-25

Sendo, ainda, consignada a seguinte ementa no decisum:
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DOS COOPERADOS E NÃO RECOLHIDAS PELA
NOTIFICADA.
A empresa está obrigada a reter e recolher as contribuições devidas pelos seus
cooperados (contribuintes individuais) à Seguridade Social.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 13/4/05, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 144, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 42),
interpôs o recurso voluntário de fls. 147 a 149, em 9/5/05, alegando o que segue:
Que, foi julgado procedente em parte o lançamento, NFLD — DEBCAD 35.711.147-8
epigrafada proferido pelo r. órgão, que reduziu em parte o débito fiscal.
Neste contexto, comparece, respeitosamente, para oferecer seu RECURSO, visando
demonstrar que a Cooperativa, repassou nas épocas próprias, os descontos de seus
associados, conforme amplamente demonstrado na documentação ora anexada a defesa
administrativa.
Assim, não carece a NFLD - DEBCAD no 35.711.147-8, que se fundamentou o "não
recolhimento em época própria por parte da empresa das contribuições descontadas de
seus cooperados e não repassadas ao INPS período 0403, 0603 a 1203 e 0104 a 1104".
Não é verdade, que a Cooperativa encontra-se em débito com importâncias descontadas
e não repassadas ao INSS período 0403, 0603 a 1203 e 0104 a 1104. (sic)
Que, todos os valores descontados de seus cooperados foram devidamente repassados
em épocas próprias ao Instituto Nacional de Seguro Social, conforme provou na vasta
documentação acostada na defesa administrativa.
Portanto, a Cooperativa não encontra-se em débito com a Previdência Social, menos
ainda do período referido na NFLD em comento. (sic)
Comprova-se então que o objetivo da Recorrente é efetivamente o de cumprir as
determinações legais, como sempre fez. Jamais houve a intenção da Recorrente em
manter-se alheia ao cumprimento de suas obrigações legais, pleiteando assim a
DESCONSIDERAÇÃO
da
NFLD-DEBCAD
35.711.147-8/2005
ND-
05.401.4/156/2005.
Por todas as razões elencadas, a Recorrente, protesta e requer pela improcedência da
NFLD-DEBCA 35.711.147-8/2005 ND- 05.401.4/156/2005, por ser de lídima e inteira
Justiça.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.993 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004803/2008-25

Considerações iniciais
Como visto no relatório acima, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD), objeto do presente processo, foi lavrada em razão de a Cooperativa em referência, ora
Recorrente, não ter recolhido as contribuições devidas à Seguridade Social, descontadas dos
rateios efetuados a seus cooperados (contribuintes individuais), nas competências de 04/2003,
06/2003 a 12/2003 e de 01/2004 a 11/2004.
Com a impugnação, a Cooperativa apresentou comprovantes de recolhimento,
sendo tais recolhimentos confirmados e abatidos do crédito lançado, conforme consta no
Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR) de fls, 139 a 141, o que importou no
cancelamento do lançamento em relação às competências 01/2004 e 05/2004 a 09/2004, e
redução do débito nas demais competências.
Das alegações recursais
Em seu recurso, a Recorrente apenas alega que “todos os valores descontados de
seus cooperados foram devidamente repassados em épocas próprias ao Instituto Nacional de
Seguro Social, conforme provou na vasta documentação acostada na defesa administrativa”, e
que, portanto, não se encontra em débito com a Previdência Social.
Todavia, nenhum outro comprovante de recolhimento, além daqueles examinados
pelo julgado a quo, foram carreados aos autos, e nenhuma demonstração voltada a infirmar a
decisão recorrida foi trazida no recurso. Logo, não há como se afastar o crédito mantido pela
decisão de primeira instância.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria à
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital